Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-40.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001161-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 27.927.653/0001-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS – DIFAL. TEMA N. 1.093/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DA COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE RESTRITA AOS FATOS GERADORES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA QUANTO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquotas (DIFAL) apenas quanto aos fatos geradores ocorridos a partir de junho de 2020, mantendo a cobrança referente às competências de janeiro e fevereiro de 2020, constantes da CDA n. 2024513518.

2.

A agravante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2020, à luz do Tema n. 1.093/STF, bem como a inaplicabilidade da modulação de efeitos, ao argumento de que havia ação judicial em curso discutindo a matéria antes da conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema n. 1.093 impede a cobrança do DIFAL relativamente às competências de janeiro e fevereiro de 2020; e (ii) a existência de mandado de segurança anteriormente impetrado autoriza o reconhecimento da inexigibilidade integral do crédito tributário executado, inclusive quanto a fatos geradores anteriores ao seu ajuizamento.

III. Razões de decidir

4.

A Exceção de Pré-Executividade constitui instrumento de defesa restrito a matérias de ordem pública demonstráveis de plano, não comportando rediscussão ampla do crédito tributário nem interpretação extensiva de título judicial transitado em julgado.

5.

O mandado de segurança impetrado pela agravante assegurou, com trânsito em julgado, o direito de não recolher o DIFAL apenas quanto aos fatos geradores ocorridos a partir de junho de 2020, delimitando expressamente os efeitos prospectivos da ordem concedida. A ampliação desse marco temporal afrontaria os limites objetivos da coisa julgada.

6.

O julgamento do RE n. 1.287.019/DF (Tema n. 1.093/STF) reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, modulando os efeitos da decisão para que produzissem eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso. A ressalva não autoriza a nulidade automática de todos os créditos pretéritos, mas apenas assegura a preservação das situações reconhecidas judicialmente nos estritos limites do provimento concedido.

7.

Inexistindo decisão judicial que tenha declarado a inexigibilidade dos débitos referentes a janeiro e fevereiro de 2020, subsiste a validade da constituição do crédito tributário, não se evidenciando vício material apto a comprometer a certeza e liquidez do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema n. 1.093 não implica a inexigibilidade automática de créditos de DIFAL anteriores a 2022, devendo ser observados os limites objetivos e temporais das decisões judiciais proferidas em cada caso concreto. 2. Mandado de segurança de natureza preventiva produz efeitos prospectivos, não alcançando fatos geradores anteriores ao seu ajuizamento, sob pena de violação à coisa julgada.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema n. 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Eireli-ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada, mantendo a exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquotas (DIFAL) –, relativamente às competências de janeiro e fevereiro de 2020.

A Recorrente sustenta, inicialmente, que a cobrança do DIFAL, referente ao exercício de 2020, é materialmente inconstitucional, uma vez que, à época dos fatos geradores, inexistia lei complementar nacional disciplinando a matéria, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.093, da repercussão geral.

Argumenta que, embora tenha havido modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF, tal técnica não autoriza a cobrança de tributo declarado inconstitucional, especialmente quando se trata de valores que não chegaram a ser recolhidos pelo contribuinte, ressaltando que a modulação visou unicamente resguardar o erário quanto a eventuais pedidos de restituição.

Defende a inaplicabilidade da modulação ao seu caso concreto, ao argumento de que havia ação judicial em curso discutindo a exigibilidade do DIFAL antes da conclusão do julgamento do Tema n. 1.093, circunstância expressamente ressalvada pela Suprema Corte, de modo que não poderia o Estado exigir o tributo em relação a quaisquer competências abrangidas pela execução.

Alega que a decisão agravada conferiu interpretação restritiva indevida ao comando emanado do STF, ao limitar a inexigibilidade apenas a períodos posteriores a determinado marco temporal, quando o entendimento firmado pela Corte Constitucional não estabeleceu tal limitação, bastando a existência de demanda judicial em curso para afastar a incidência da modulação.

Aduz que a cobrança dos valores referentes a janeiro e fevereiro de 2020 viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da irretroatividade tributária e da boa-fé, porquanto se pretende exigir tributo fundado em norma cuja inconstitucionalidade foi reconhecida, inexistindo base legal válida para a constituição do crédito tributário.

Assevera que o lançamento tributário padece de vício material insanável, pois se apoia em hipótese de incidência inexistente à época dos fatos geradores, o que compromete a certeza e a liquidez do título executivo, não sendo possível a sua convalidação ou retificação posterior.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a Execução Fiscal, diante do risco de adoção de medidas constritivas e do dano grave decorrente da cobrança de crédito que reputa manifestamente inexigível. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja reformada integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL também em relação às competências de janeiro e fevereiro de 2020.

O pedido foi concedido (id. 341256886, págs. 01/04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 348468868, págs. 01/05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
a pessoa jurídica Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Eireli-ME
insurge-se
contra a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada, mantendo a exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquotas (DIFAL) –, relativamente às competências de janeiro e fevereiro de 2020.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Eireli-ME, visando ao recebimento do valor de R$ 623.822,20 (seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos), representado pela CDA n. 2024513518, oriundo de débito de ICMS Diferencial de Alíquota.

Citada, a empresa Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Eireli-ME apresentou Exceção de Pré-executividade, argumentando que:
i)
a cobrança do DIFAL é inválida sem lei complementar nacional (Tema n. 1.093 do STF);
ii)
existe Mandado de Segurança transitado em julgado que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL;
iii)
há coisa julgada impedindo a cobrança;
iv)
o crédito é inexigível e a Execução deve ser extinta.

O Julgador singular acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade oposta por MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME (atual GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA), para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS – Diferencial de Alíquotas (DIFAL) constante da CDA nº 2024513518, exclusivamente em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de junho/2020, em observância à decisão judicial transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança nº 1022329-82.2020.8.11.0041.

DETERMINO
que a execução fiscal prossiga exclusivamente em relação aos fatos geradores de janeiro/2020 e fevereiro/2020, devendo a Fazenda Pública promover a devida retificação administrativa da CDA, excluindo os valores correspondentes aos meses de junho/2020 em diante.

CONDENO
a parte Exequente/Excepta ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono da Excipiente, que arbitro
percentuais mínimos
do art. 85, §3º, do proveito econômico obtido, isto é,
a diferença do valor devido e o anteriormente exigido
,
observado ainda o escalonamento do §5º
, do Código de Processo Civil,
cujo valor será devido pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.
” (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica
Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Eireli-ME interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade integral do crédito tributário executado, inclusive quanto aos fatos geradores anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, impetrado pela Agravante, sob o argumento de que a cobrança do DIFAL seria inconstitucional, nos termos do Tema n. 1.093, do Supremo Tribunal Federal, e que a modulação dos efeitos não autorizaria a cobrança de qualquer valor.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa incidental, admitido no âmbito da execução fiscal, destinado à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória e possam ser demonstradas de plano, por prova pré-constituída.

Trata-se de mecanismo excepcional, que não se presta à ampla rediscussão do crédito tributário, tampouco à análise de matérias que dependam de interpretação extensiva de decisões judiciais pretéritas ou da produção de elementos probatórios adicionais, sob pena de desvirtuamento do próprio rito executivo.

No caso em tela, observo que a Exceção de Pré-executividade apresentada pela empresa Agravante foi acolhida parcialmente pelo Juízo singular porque restou comprovada, de forma inequívoca, a existência de decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança impetrado pela própria Agravante, que assegurou o direito de não recolher o DIFAL relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de junho de 2020, determinando ao Estado de Mato Grosso que se abstivesse de promover sua cobrança a partir daquele marco temporal.

Entrementes, a mesma decisão expressamente delimitou os efeitos da proteção jurisdicional, restringindo-os aos fatos geradores ocorridos após o ajuizamento da ação mandamental, não abrangendo os períodos anteriores, especialmente aqueles referentes às competências de janeiro e fevereiro de 2020, objeto da Execução Fiscal.

Esse ponto é de extrema relevância, porque o mandado de segurança, impetrado pela Recorrente, tem caráter preventivo, voltado à proteção de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, projetando efeitos prospectivos, e não retroativos.

Com efeito, a pretensão deduzida na ação constitucional consistia em assegurar o direito de não se sujeitar ao recolhimento do DIFAL enquanto inexistente lei complementar regulamentadora da matéria, tendo o provimento jurisdicional determinado a abstenção da cobrança relativamente às competências posteriores ao ajuizamento daquela ação.

Desse modo, a decisão mandamental não declarou a nulidade do crédito tributário anteriormente constituído, nem reconheceu a inexigibilidade retroativa das obrigações já ocorridas, limitando-se a impedir a exigência futura do tributo, dentro dos limites do pedido formulado e da causa de pedir deduzida.

Nessa quadra, não há falar em extensão automática de seus efeitos para alcançar débitos anteriores ao seu marco temporal, sob pena de violação à coisa julgada e ampliação indevida de seus limites objetivos.

Não há desconsiderar que a Agravante, na referida ação mandamental, não questionava débitos existentes, mas buscava não ser obrigada a recolher o DIFAL, nas operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores não contribuintes do ICMS localizados em Mato Grosso, enquanto não for editada lei complementar nacional regulamentado a EC n. 87/2015.

Registro que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.287.019/DF – Tema n. 1.093 – reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, firmando a tese de que a cobrança do DIFAL, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais e que, na modulação dos efeitos da decisão, estabeleceu que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.

Contudo, a modulação teve por finalidade preservar a segurança jurídica e o equilíbrio fiscal dos entes federativos, impedindo a invalidação retroativa generalizada das cobranças realizadas sob a égide da legislação então vigente.

Na espécie, embora houvesse ação judicial em curso (MS n. 1022329-82.2020.8.11.0041), não se deve reconhecer a nulidade de todos os créditos tributários pretéritos, uma vez que não houve pedido nesse sentido, ou seja, inexistia questionamento relativo ao débito objeto da Execução Fiscal.

Além disso, penso que o fato de o
writ
estar em tramitação não autoriza interpretação ampliativa capaz de conferir efeitos retroativos ilimitados, especialmente quando o próprio título judicial delimitou expressamente o alcance temporal da inexigibilidade e, contra essa decisão, a Agravante não manejou nenhum recurso.

Repito, a decisão exarada no mencionado Mandado de Segurança foi clara ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL apenas a partir de junho de 2020, não abrangendo os períodos anteriores.

Desse modo, tenho que os débitos relativos a janeiro e fevereiro de 2020 permanecem válidos e exigíveis, não havendo qualquer nulidade que possa ser reconhecida em sede de Exceção de Pré-executividade.

Anoto que a alegação da Agravante de que a modulação impediria qualquer cobrança do DIFAL não se sustenta, pois a própria Suprema Corte, ao modular os efeitos, preservou expressamente a validade das cobranças pretéritas, ressalvadas apenas as situações reconhecidas judicialmente, dentro dos limites estabelecidos em cada caso concreto.

Diante disso, o não provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Eireli-ME, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026